Tribunal: TJDFT
Processo: 0748041-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Ementa: direito constitucional e da saúde. agravo de instrumento. vaga em uti neonatal com suporte de cirurgia cardíaca pediátrica. deferimento de medida liminar.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente o pedido de vaga em UTI neonatal com suporte para cirurgia cardíaca pediátrica a recém-nascida com diagnóstico de cardiopatia congênita crítica, internada com risco iminente de morte.
2. A agravante busca provimento para obtenção imediata de vaga, inclusive na rede privada, sob pena de multa diária.
II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em determinar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência para assegurar vaga em UTI neonatal, com suporte para cirurgia cardíaca pediátrica, com vistas a preservar o direito à vida e à saúde da paciente recém-nascida.
III. Razões de decidir 4. A saúde é direito fundamental do ser humano, sendo obrigação do Estado prover as condições indispensáveis para seu pleno exercício, nos termos dos artigos 196 da CF/1988 e 2o da Lei no 8.080/90. 5. O Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei no 8.069/1990, art. 7o) assegura proteção à vida e à saúde da criança mediante políticas públicas que garantam condições dignas de existência. 6. O perigo de dano irreparável está evidenciado pela gravidade do quadro clínico da recém-nascida, que requer intervenção médica urgente para evitar o óbito iminente.
7. É cabível a determinação para que o Estado assegure vaga em UTI neonatal, na rede pública ou, em caso de impossibilidade, na rede privada, sob pena de multa diária, dada a relevância e urgência do caso.
IV. Dispositivo e tese 8. Agravo de instrumento provido. ______________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 196 e 227; Lei no 8.069/1990, art. 7o; Lei no 8.080/1990, art. 2o; CPC, art. 537. Jurisprudência relevante citada: Não consta nos autos precedentes específicos.